Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-80.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000992-80.2020.8.05.0041 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: JOSE BATISTA DA SILVA Advogado(s):THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA RESTITUIÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por cobrança indevida c/c danos materiais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de descontos mensais realizados em conta corrente referentes a empréstimo pessoal que o autor afirma não ter contratado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade dos descontos efetuados a título de empréstimo pessoal; (ii) analisar a aplicabilidade da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação do empréstimo, não sendo suficiente a alegação de que a operação foi realizada através de caixa eletrônico mediante uso de cartão e senha pessoal. 4. O Superior Tribunal de Justiça, a partir de dezembro de 2021, passou a entender que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. Necessidade de modulação temporal dos efeitos da restituição: (i) devolução simples para os descontos realizados até novembro de 2021, ante a ausência de comprovação de má-fé; (ii) devolução em dobro para os descontos realizados a partir de dezembro de 2021, em consonância com o novo entendimento jurisprudencial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da efetiva contratação de empréstimo pessoal pela instituição financeira implica no reconhecimento da inexistência do débito. 2. A repetição do indébito deve observar o marco temporal da mudança de entendimento do STJ (dezembro/2021): (i) devolução simples para os descontos anteriores, quando necessária a comprovação de má-fé; (ii) devolução em dobro para os descontos posteriores, bastando a demonstração da cobrança indevida." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1777647/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/10/2021, DJe 17/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000992-80.2020.8.05.0041, sendo Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelado José Batista da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator